Tribunal: TJSP
Processo: 1057720-35.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Processual civil - pedido de gratuidade veiculado nesta instância - quadro de hipossuficiência demonstrado - concessão a que faz o jus a apelante - benesse deferida

Apelação cível - ação de produção antecipada de provas - extinção do processo sem resolução do mérito estribada em falta de interesse de agir - irrelevância do "nomem iuris" atribuído à demanda - causa de pedir e pedido a

Ementa:
Processual civil - pedido de gratuidade veiculado nesta instância - quadro de hipossuficiência demonstrado - concessão a que faz o jus a apelante - benesse deferida

Apelação cível - ação de produção antecipada de provas - extinção do processo sem resolução do mérito estribada em falta de interesse de agir - irrelevância do "nomem iuris" atribuído à demanda - causa de pedir e pedido a evidenciar pretensão de natureza exibitória - cautelar de exibição de documento, contudo, abolida com o advento da legislação adjetiva civil/15 - exibição a ser alcançada via manejo antecedente, em produção antecipada de provas, ou incidental, nos autos do processo principal - inadequação da via eleita - pedido administrativo inidôneo - falta de interesse de agir – ausência do binômio necessidade/adequação - sentença preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000248946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057720-35.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FERNANDA EUCLÉSIA GOUVEIA, é apelada ARTHUR LUNDGREN TECIDOS
S.A. CASAS PERNAMBUCANAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U. Fará declaração de voto convergente
o 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 8 de abril de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 8639 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1057720-35.2019.8.26.0100
Origem: 27a Vara Cível
Apelante: Fernanda Euclésia Gouveia
Apelada: Arthur Lundgren Tecidos S.A. Casas Pernambucanas.
Juíza de Direito: Juliana Nishina de Azevedo
Processual civil - pedido de gratuidade veiculado nesta
instância - quadro de hipossuficiência demonstrado - concessão
a que faz o jus a apelante - benesse deferida
Apelação cível - ação de produção antecipada de provas -
extinção do processo sem resolução do mérito estribada em
falta de interesse de agir - irrelevância do “nomem iuris”
atribuído à demanda - causa de pedir e pedido a evidenciar
pretensão de natureza exibitória - cautelar de exibição de
documento, contudo, abolida com o advento da legislação
adjetiva civil/15 - exibição a ser alcançada via manejo
antecedente, em produção antecipada de provas, ou incidental,
nos autos do processo principal - inadequação da via eleita -
pedido administrativo inidôneo - falta de interesse de agir
ausência do binômio necessidade/adequação - sentença
preservada - recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Fernanda Euclésia
Gouveia em recurso de apelação extraído destes autos de ação de
produção antecipada de provas que move em face de Arthur Lundgren
Tecidos S.A. Casas Pernambucanas; observa reclamar reforma a
respeitável sentença em folhas 23/24 que assentou a extinção do
processo, nos termos do artigo 485, VI, do CPC - por presente
interesse de agir, salientando adequada e útil a pretensão voltada à
apresentação do apontado contrato, o que originou a inserção de seu
nome em cadastro de restrição creditícia; acresce comprovado o
prévio e válido requerimento extrajudicial; destaca, demais, a
possibilidade de emenda à vestibular, pedindo, na esteira, a cassação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da terminativa.
Recurso tempestivo e sem preparo, registradas
pretensão de gratuidade e oferta de contrarrazões (fls. 41/50).
É, em síntese, o necessário.
Impõe-se, de largada, por envolver questão jungida
à admissibilidade do recurso, o exame do pedido de gratuidade - não
analisado na origem; e é então de se ver o disposto na Constituição
Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, ou seja, o “Estado prestará
assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem”
insuficiência de recursos; já a Lei n. 1.060/50 estabelecia em seu
então vigente artigo 4o, “caput”, como único requisito à concessão da
benesse, a assertiva, em petição, da impossibilidade de suporte das
custas do processo e honorários de advogado sem prejuízo do
sustento próprio ou da família.
E a documentação acostada
declaração de
hipossuficiência (fl. 8), carteira de trabalho com o último registro (fl.
10), bem assim isenção envolvendo declaração de imposto de renda
(fls. 11/14) - faz alicerçar o reconhecimento da hipossuficiência
financeira, e, logo, a pretendida concessão do benefício; anote-se.
Cuida-se de ação de produção antecipada de
provas; objetiva a autora a apresentação de contrato ou documento
equivalente onde pormenorizada a descrição do débito
o que
emprestara origem a apontamento restritivo em seu nome.
A r. sentença guerreada trouxe a extinção do feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos seguintes termos: “[...]No mais, o processo deve ser extinto, sem
resolução do mérito, por falta de interesse processual, nas
modalidades necessidade e adequação. Da análise da causa de pedir
e pedido, observa-se que a autora não pretende produção antecipada
de prova, a justificar o nome da ação de produção antecipada de
provas. Na verdade, pretende a exibição de documentos. Produção
antecipada de provas haveria se a requerente dissesse o que vai
provar com o documento que busca. No caso vertente, diz a
demandante apenas que a produção de prova documental pretendida
"poderia viabilizar a auto composição, e ainda, poderia justificar ou
evitar o eventual posterior ajuizamento de ação declaratória ou de
reparação de danos" (fl. 3). Ora, se nem a autora sabe se vai ajuizar a
ação principal, muito menos diz qual o ponto que provará por tal
meio, fica evidente que não veio produzir prova antecipadamente,
veio, sim, postular exibição de documento. Nesse quesito, a parte
autora não provou ter interesse processual, na modalidade
necessidade. O acesso ao Poder Judiciário é garantia constitucional
que deve ser observada. Porém, há que se atender a condições e
pressupostos previstos em lei para seu exercício, sob pena de se
inverter a ordem regular das coisas. No mais, a sistemática
estabelecida pelo atual Código de Processo Civil extinguiu as
cautelares autônomas. E, a exibição de documentos, que era
comumente utilizada na forma cautelar, passou a ser realizada de
forma incidental. De tal forma, não há mais espaço para ação
autônoma cujo objeto seja a exibição de documentos. Eventual
pedido de exibição de documento deve se materializar pela via
incidental, nos termos dos artigos 396 e seguintes do Código de
Processo Civil, carecendo a presente ação de interesse de agir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também, na modalidade adequação.
(...) Diante de todo o exposto, JULGO EXTINTO o
processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI,
do Código de Processo Civil. Sucumbente, a autora arcará com as
custas e despesas processuais. Após o trânsito em julgado, nada
sendo requerido em até dez dias, arquivem-se os autos, sem nova
intimação, inscrevendo-se a verba devida ao Estado na dívida ativa”.
(fls. 45/50)
Conquanto
intitulada
“ação
de
produção
antecipada de provas”, de se ver, trata-se, em verdade, de ação
exibitória de documentos; pretende a autora, com efeito, a
apresentação de contrato e eventual planilha de débito para análise
da regularidade da cobrança alicerce de restrição cadastral.
Ocorre que a demanda acabou aparelhada na
vigência do Código de Processo Civil/15 - que aboliu o procedimento
cautelar autônomo para exibição de documento ou coisa (arts. 844 e
845 do CPC/1973); tem-se, à luz do citado e novo diploma, para o fim
almejado, o procedimento especifico da produção antecipada de
provas, ou, ainda, incidente processual a ser manejado em sede de
probatória dentro em o curso da ação principal; veja-se, acerca do
tema, nota doutrinária:
“Entretanto ainda se revela possível postulação da medida em
caráter preparatório, observando-se o rito da produção
antecipada de provas previsto nos artigos 381 a 383, em
conjunto, no que couber, com as disposições dos arts. 396 a
404, todos do CPC/15. O artigo 381, III, desse diploma, permite
a produção antecipada da prova nos casos em que o prévio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o
ajuizamento da ação” (In Lenio Luiz Streck, Dierle Nunes,
Leonardo Cunha (org.), Comentários ao Código de Processo
Civil , 1a ed., São Paulo, Saraiva, 2016, p. 586)
E ainda precedentes desta e. Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença que julgou
extinta, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer.
Pretensão de exibição de contrato e outros documentos que
ensejaram cobranças indevidas por parte da ré. Inadequação
da via eleita, que importa no reconhecimento da falta de
interesse de agir. Sucumbência a cargo do autor, observando-
se, porém, o benefício da justiça gratuita a ele concedido.
Sentença mantida”. (Ap. no 1029192-96.2016.8.26.0002, 33a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mario A. Silveira, j.
12/09/2016).
“[...] COMPRA E VENDA
"Ação de conhecimento com
preceito cominatório de obrigação de fazer com pedido de
tutela de urgência"
Natureza da tutela jurisdicional que se
define pelo pedido e causa de pedir
Ação de exibição de
documentos disfarçada Sistema do Código de Processo Civil
de 2015 que não prevê procedimento autônomo para essa
finalidade
Exibição a ser pleiteada de forma antecedente,
em produção antecipada de prova, ou incidentalmente no
processo principal
Inadequação da via eleita
Falta de
interesse de agir
Indeferimento da petição inicial

Sentença mantida. Apelação parcialmente provida”. (Ap. no
1001502-98.2017.8.26.0506, 33a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 12/06/2017).
Ainda que autorizada fosse eventual emenda à
inaugural, de se registrar que a notificação extrajudicial em folha 19
não emerge própria à comprovação do prévio e idôneo requerimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo; a uma porquanto não assinada pela suplicante ou seu
advogado, a duas por desacompanhada de cópia do instrumento
procuratória, e ainda uma outra porque marcada por pedido de
remessa de documentos a endereço diverso do da requerente; veja-
se, na direção, precedente deste e. Tribunal:
“Apelação. Ação de obrigação de fazer. Nome incluído nos
órgãos de proteção ao crédito. Desconhecimento
do débito.
Pedido de apresentação do contrato. Sentença de extinção
por falta de interesse processual. Possibilidade da utilização
de ação desde que comprovada a tentativa prévia de
obtenção pela via administrativa.
Notificação extrajudicial
assinada por terceiro e desacompanhada
de procuração.
Impossibilidade
de notificação através de documento em que
é impossível aferir a autenticidade do pleito da parte . Pedido
de envio dos documentos a endereço diverso daquele
comprovado em cadastro . Desarrazoado que a empresa possa
ser considerada notificada através de documento obscuro.
Documentos solicitados são sigilosos e não podem ser
livremente distribuídos a terceiros sem garantia absoluta da
legitimidade. Sentença mantida por fundamento diverso.
RECURSO DESPROVIDO.”
(34a Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível no 1006912-76.2018.8.26.0224,
Rel. Des. L. G.
Costa Wagner, j. 04/10/2018)
Carece a autora, portanto, de interesse processual,
eis que inadequada a via eleita
artigo 485, VI, do CPC/15;
preservado o r. pronunciamento “a quo”, e impõe-se, dada a formação
da relação processual, o que permeado pela oferta de contrarrazões,
a condenação da requerente ao pagamento de honorários
advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado
da causa, nos termos do artigo 85, §§2o e 11o, da Lei adjetiva Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destacada, contudo, a benesse da gratuidade concedida - artigo 98,
§3o, do citado diploma processual/15.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso, com observação.
TERCIO PIRES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9727
Apelação Cível no 1057720-35.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Fernanda Euclésia Gouveia
Apelado: Arthur Lundgren Tecidos S.A. Casas Pernambucanas
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Ainda que acompanhando o eminente Relator quanto à conclusão pelo
improvimento do recurso, peço vênia para expor fundamentação outra.
O interesse de agir em medida que busque a exibição em juízo de
coisa ou documento consiste na demonstração de que a parte requerente está
impossibilidade de obter, por meios próprios, vale dizer, sem a intervenção do Poder
Judiciário, documento ou coisa de que necessita ter conhecimento para, por exemplo,
definir postura processual a ser no futuro adotada.
Demonstra-se referido interesse de agir com o esgotamento das
tentativas de obtenção de referido documento ou coisa de forma extrajudicial junto ao
seu possuidor. Nesse sentido, a ausência de respostas às requisições enviadas,
comprovam a necessidade de socorro ao Poder Judiciário, para o alcance do quanto
objetivado.
A fundamentar esse raciocínio, está a promessa constitucional de
inafastabilidade de jurisdição, máxime insculpida no artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal, que proclama que a lei não afastará da apreciação do Judiciário,
lesão ou ameaça a direito.
Não se desconhece que podem as partes, sob o manto da
inafastabilidade de jurisdição, desviando-se da boa fé processual, agir com excesso,
apresentando demandas temerárias com objetivos outros e não republicanos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para essas situações, a legislação processual não vacila em catalogar
diversas modalidades de sanções, sobretudo as multas por litigância de má-fé; por ato
atentatório a dignidade de justiça, por ato protelatório, sem prejuízo da sempre possível
identificação de descumprimento de obrigações éticas profissionais por parte do patrono
do requerente, a merecer pronto ofício a Ordem dos Advogados do Brasil para a adoção
das medidas cabíveis.
Em resumo, e fundado nas considerações acima, entendo que aquele
que demonstrar ter tentado obter extrajudicialmente documento ou coisa perante
terceiro, ante o insucesso em sua investida, tem o direito subjetivo de ir a juízo para
pleitear a apresentação do que fora requerido.
E nem se alegue que o fato do Novo Código de Processo Civil não ter
reproduzido a medida cautelar de exibição de documento seria fator a impedir o
ajuizamento desta demanda vez que, por diversas outras maneiras, vale dizer, seja como
pedido de tutela de urgência, seja como antecipação de provas, possível seria o alcance
da providência requerida.
Desgarrando-se de filigranas instrumentais, o importante é que se
aplique a fungibilidade entre medidas e se garanta acesso a justiça independentemente
da nomenclatura conferida a medida, desde que presentes os requisitos para a sua
análise, os quais, no caso em tela, repita-se, são (i) a frustação em se obter documento
ou coisa requerida de forma extrajudicial e (ii) a necessidade do prévio conhecimento do
documento ou coisa como forma a pautar futuras ações no interesse da parte.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo traz precedentes
da aceitação de pleito para exibição de documento ou coisa. Nesse sentido, destacamos:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - Pretensão de obter a apresentação
de contrato do qual resultou a inclusão de dados pessoais em cadastro
de devedores - Inclusão de pedido de retirada da negativação -
Indeferimento da petição inicial fundado na inadequação da via eleita
- Extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso I, do
Código de Processo Civil - Apelo do requerente - Ação proposta sob a
vigência do Código de Processo Civil de 2015 - Eliminação das ações
cautelares nominadas pelo novo sistema - Preservação, porém, da
possibilidade do manejo, em caráter genérico, da tutela de urgência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza cautelar - Exibição de documento não restrita à modalidade
incidental como meio de prova - Extinção afastada - Admissão da
petição inicial e do processamento do feito na forma do artigo 305 do
Código de Processo Civil - Apelação provida (TJSP; Apelação
1001357-93.2016.8.26.0274; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itápolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 04/09/2017; Data de Registro:
04/09/2017)
CIVIL.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
PRÉVIA
NEGATIVAÇÃO.
INTERESSE
PROCESSUAL
CARACTERIZADO. CONTRATO-PADRÃO QUE, APESAR DE
ACESSO FACILITADO NO SITE NA EMPRESA, PODE, AINDA
ASSIM, SER EXIGIDO EM JUÍZO, COM A RESSALVA DE QUE,
PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, TAL POSTURA HAVERÁ
DE
SER
CONSIDERADA
NA
DISTRIBUIÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA. 1. Verifica-se que a pretensão exibitória esgotou-
se com a exibição das faturas juntadas aos autos, a demonstrar adesão
a um determinado contrato-padrão (plano Infinity Controle
055/POS/SMP) cuja cópia pode ser facilmente acessada no próprio
site da empresa prestadora de serviço. Em outras palavras, com a
juntada dos documentos fornecidos pela requerida, é possível verificar
a causa subjacente da negativação inquinada, possibilitando eventual
questionamento judicial, seja pelo conteúdo da obrigação ou a forma
como constituída. 2. Contudo, apesar de relevantes julgados em
sentido contrário, prepondera nesta c. Câmara de Direito Privado
entendimento no sentido de que nada impede o ajuizamento de ação
cautelar de exibição de documento comum, ainda quando celebrado
informalmente mediante adesão a um contrato-padrão disponível na
internet ou registrado em Cartório de Títulos e Documentos. 3. Não se
pode ignorar, contudo, que a postura do devedor que prefere
movimentar a máquina estatal a obter sua pretensão de forma
extrajudicial, posto esgotada com a simples remessa de um e-mail ao
canal de atendimento da empresa de telefonia deve ser levada em
consideração por ocasião da distribuição da sucumbência. Afinal, pelo
princípio da causalidade, foi ele próprio quem deu causa à instauração
de uma demanda cautelar que, a despeito do interesse processual
analisado sob uma perspectiva técnica, no cotidiano forense vem
beirando o abuso de direito. 4. Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Apelação 1011191-97.2015.8.26.0196; Relator (a): Artur Marques;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2016; Data de Registro:
21/03/2016)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO
DE
CONTRATO.
ALEGAÇÃO
DE
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. DESACOLHIMENTO.
PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. A mera
alegação de que o contrato foi realizado por telefone ou pela
"internet" não é hábil para eximir a ré do dever de exibição. Não se
trata de impossibilidade de exibição por falta de documento; na
verdade, existe o documento, com a particularidade de que o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suporte não é o papel, mas o meio eletrônico que preserva o registro
de anotações e de voz. À concessionária, que utiliza essa forma de
contratação não pode recusar a exibição, o acesso da outra parte ao
respectivo conteúdo (contrato), porque comum às partes (CPC-1973,
artigo 358, III; CPC-2015, artigo 399, III). (TJSP; Apelação
1027808-75.2015.8.26.0506; Relator (a): Antônio Rigolin; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/10/2016; Data de Registro:
11/10/2016)
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO
PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO
CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. Para efeitos do art. 543-C
do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de
exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a
ação principal, bastando a demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade
monetária. No caso concreto, recurso especial provido” (REsp
1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda
Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).
Consignado meu entendimento sobre o assunto, observo que, no caso
em tela, a decisão proferida em primeiro grau deve ser mantida, porém, por
fundamentação distinta, tendo em vista que a Apelante não se desincumbiu da
responsabilidade de demonstrar que perseguiu seu direito administrativamente junto à
empresa.
Conforme disposto anteriormente, a notificação extrajudicial é medida
que satisfaz a demonstração de tentativa de obtenção do documento pretendido, desde
que, minimamente, seja realizado através de documento, a princípio, assinado pela
própria parte, a fim de que se possa constatar a autenticidade da comunicação.
Igualmente, não há óbice para que a notificação extrajudicial seja
realizada por meio de advogado devidamente constituído, comprovando no ato da
notificação os poderes do procurador para atuar em nome de seu cliente.
Contudo, no caso em testilha, a notificação foi encaminhada através

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
carta com timbre dos correios pela procuradora que defende a Autora na presente
demanda e desacompanhada de procuração que possa legitimar os poderes de terceiro
para a realização do pedido do documento em questão, ainda que tenha a advogada
apresentado um link para visualização de documentos.
Não soa razoável que a empresa possa ser considerada notificada
através do recebimento de documento acima descrito, ainda mais levando em
consideração que os documentos solicitados são sigilosos e não podem ser livremente
distribuídos a terceiros sem garantia absoluta da legitimidade/titularidade que permeia a
solicitação.
Assim, na dúvida quanto à autenticidade da notificação, resta patente
o dever da empresa em se resguardar e reter as informações para apresentá-las apenas a
quem de direito, vez que, agindo assim, estará resguardando, também, o interesse
daquele que lhe nomeou guardião das informações constantes de tais documentos.
Portanto, como de fato não houve prévio pedido administrativo, o que,
a meu juízo, seria condição sine qua non para a demonstração da efetiva necessidade de
provocação do Poder Judiciário, o recurso deve ser desprovido, com a manutenção da
decisão proferida em primeiro grau, mas com fundamento exclusivamente na ausência
de interesse de agir.
Registradas as considerações acima, aCOMPANHO O RELATOR
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos constantes do voto.
L. G. Costa Wagner
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
TERCIO PIRES
10427BAB
9
13
Declarações de
Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR 10433C6C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1057720-35.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.